Tribunal: TJDFT
Processo: 0723118-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. ESFORÇO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
1. A agravante ajuizou ação conjuntamente com a agravada e seus irmãos, em pleno acordo dos seus termos, com o respectivo esboço de partilha, em que reconhece a convivência da agravada com o seu falecido pai e a sua situação de meeira e herdeira, tanto que o esboço de partilha o atesta.
2. Pretender, após 8 anos, impor ônus probatório à agravada, sobre fato que, desde o princípio, afigurava-se incontroverso, configura, no mínimo, comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e violador, portanto, da boa-fé processual (art. 5o, CPC).
3. Outrossim, a alegada ocorrência de prejuízo aos demais herdeiros esbarra no que dispõe o art. 18, CPC, de que não se pode pleitear direito alheio em nome próprio, já que nenhum deles se opõe à decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.